Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. AÇÃO COLETIVA n. 32.159/97. SINDIRETA/DF. EX-SERVIDOR APOSENTADO. VINCULAÇÃO À SINDICATO ESPECÍFICO DO SINPOL/DF. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA.
1. Por ser execução de sentença genérica a qual foi proferida em ação coletiva, é de se considerar suas especificidades em relação a execução da sentença individual. Sendo o título executivo judicial genérico, torna-se necessária uma cognição na fase executiva acerca da individualização dos titulares. Desse modo, deve ser afasta a alegação da coisa julgada no concerne à representatividade dos substituídos pertencentes aos quadros da PCDF pela SINDIRETA/DF.
2. A eficácia subjetiva da coisa julgada material formada em ação proposta por sindicato na defesa de direitos individuais e coletivos de grupo de servidores é limitada a categoria representada pelo sindicato, independentemente de prévia filiação.
3. Na hipótese de ex-servidor vinculado aos quadros da PCDF e, no momento da propositura da ação coletiva n. 32.159/97 pelo SINDIRETA/DF, contribuir ao SINPOL/DF, sindicato específico para defesa dos interesses da categoria dos Policiais Civis do DF e estranho à ação coletiva, não há que se falar que esse ex-servidor é beneficiário da coisa julgada do título judicial coletivo. Por conseguinte, não tem legitimidade para exigir o cumprimento dessa sentença coletiva.
4. Apesar do princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, inciso II, da CF, permitir, em certos casos, a criação de sindicato específico de certa categoria, não se pode interpretar que tal permissão garanta que um servidor seja representado por dois sindicatos distintos.
5. Apelação conhecida e desprovida.